Tribunal: TJMT
Processo: 1009735-62.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009735-62.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desacato, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR DA CRUZ DE CAMPOS - CPF: 021.955.621-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E INGRESSO DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta
pelo réu
contra sentença da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 331 e no art. 349-A, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, em concurso material (art. 69 do CP). O apelante foi absolvido do crime previsto no art. 147 do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. A defesa sustenta a insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficiente para a condenação do apelante pelos crimes de desacato e ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos crimes encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de
exibição e apreensão e demais provas orais colhidas nas fases inquisitorial e judicial.

4. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coesos dos agentes penitenciários, que relataram a apreensão do celular na posse do réu e os insultos proferidos contra o servidor público.

5. O depoimento prestado pelo agente penitenciário
que foi vítima do desacato
, ainda que colhido
apenas
na fase inquisitorial, é corroborado pelo testemunho
de outro policial penal
, prestado sob o crivo do contraditório
, inexistindo, assim, ofensa ao disposto no art. 155 do CPP.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite que elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial sejam valorados quando corroborados por provas produzidas em juízo.

7.
A negativa de autoria do réu mostra-se isolada e inconsistente frente ao conjunto probatório, que evidencia a prática dos delitos de desacato e ingresso de celular em unidade prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação pode ser baseada em provas colhidas na fase inquisitorial quando corroboradas por elementos produzidos sob o contraditório. 2. O depoimento de agentes públicos, quando harmônico e coeso com o conjunto probatório, é idôneo para fundamentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 331, 349-A e 69; CPP,
arts
. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
784.107/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.11.2018,
DJe
14.11.2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JAIR DA CRUZ DE CAMPOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
JAIR DA CRUZ DE CAMPOS

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
7
.ª
Vara
Criminal
da Comarca
de Cuiabá
/MT nos autos da ação penal n.º
1009735-62.2022.8.11.0042
, que

o c
ondenou
pela prática
,
em concurso material (art. 69 do CP)
,
do
s
crime
s
tipificado
s
no

art. 331 e no art. 349-A, ambos do Código Penal
, à pena de
01 ano, 02 meses e 15 dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
; ocasião em que também o absolveu da infração penal prevista no art. 147,
caput
, do Código Penal, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Por meio das
razões
recursais
d
isponíveis no
ID
253459208
,
a i.
Defensoria Pública Estadual almeja a
absolvição

do apelante pelos crimes
por quais restou condenado,
sob o viés da insuficiência probatória
,

ao argumento de que em juízo foi ouvida apenas uma testemunha, que apresentou um depoimento cheio de incertezas e imprecisões, além de não ter reconhecido o réu como autor dos delitos, razão pela qual entende ser de rigor a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Nas contrarrazões
constantes
no
ID
253459212
, o
Ministério Público

rechaça os argumentos
defensivos
e pugna

pelo
não
provimento
do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID
255863169
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão,
inclua-se-o
em pauta

e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer,
ab
initio,
que o
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i.
d
efesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
JAIR DA CRUZ DE CAMPOS
foi condenado pelos crimes
tipificados no
art. 331
e no
art. 349-A, ambos do Código Penal
, pois, no dia
25/06/2022
, no Centro de Ressocialização de Cuiabá [CRC], situado na avenida Gonçalo Antunes de Barros, n.º 3245, bairro Carumbé, na comarca de Cuiabá/MT
,
ingressou com aparelho telefônico, de comunicação móvel, sem autorização legal, em estabelecimento prisional e desacatou o funcionário público
Kleber Felix da Silva
(agente penitenciário) no exercício da função.

Irresignado com sua condenação, o sentenciado recorre perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise da tese arguida nas razões recursais.

1. DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Nada obstante a i. defesa técnica argument
e
que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas a sustentar a condenação do apelante pelo
s crimes imputados,
motivo por que deve ser absolvido,
entendo que a razão não lhe assiste.

A
materialidade da
s

infrações penais

está comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante (ID
253458218
),
do boletim de ocorrência (ID
253458220
),
do termo de exibição e apreensão
, que revela o
confisco, na posse do
acusado
, de
uma trouxa de maconha,
um aparelho celular da marca LG
, com dois chips, um fone de ouvido e dois carregadores de celular
(ID
253458223
)
e das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
,
denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar
o réu
no evento criminoso e a respaldar
sua condenação
.

Ao ser interrogado pela autoridade policial sobre os fatos em apuração, o
apelante

JAIR DA CRUZ DE CAMPOS
afirmou que
o celular encontrado em sua posse era utilizado para o trabalho e que o esqueceu no bolso ao retornar para a unidade prisional. Quanto à acusação de desacato, alegou não se recordar dos fatos (ID
253458228
).

Já
na
audiência de instrução e julgamento, ao ser questionado sobre a tentativa de ingresso com celular no sistema prisional e sobre o crime de desacato contra um agente penitenciário, negou
veemente
ter cometido tais condutas. Sustentou que fazia parte de um grupo de mais de
cem
pessoas e que, se algum objeto ilícito foi encontrado, não
foi em
sua posse. Alegou, ainda, que não
desacatou
qualquer agente penitenciário, sugerindo que terceiros que estavam embriagados tenham praticado tal conduta ilícita.

Nada obstante,
a versão exculpatória do sentenciado não encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos e as inconsistências apresentadas
no que relatou na delegacia e sob o crivo do contraditório judicial evidenciam a sua mera tentativa de escusar-se da responsabilidade penal.

A seu turno, o
agente penitenciário
e vítima do crime de desacato

Kleber Felix da Silva
, em depoimento policial,
narrou
que, ao revistar os detentos que retornavam do trabalho extramuros, encontrou
na posse do condenado
um aparelho celular com dois chips, dois carregadores
e
um fone de ouvido, ocultados em sua
bota
de serviço.
Asseriu que, ao ser flagrado, o apelante se exaltou
e começou a lhe dirigir xingamentos como “
filho da puta
” e “
filho de uma rapariga
” (ID
253458221
).

E, conquanto tal
declaração
não tenha sido ratificad
a
em juízo, uma vez que
o ofendido não foi inquirido no curso da instrução processual,
há de se enfatizar que, conquanto
o art. 155 do CPP vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
não é este o caso dos autos
, pois, como já dito, judicialmente foi produzida prova testemunhal capaz de amparar a tese acusatória, não sendo demais rememorar que é possível os elementos inquisitivos serem utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas
disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

"
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa
).
É possível, contudo, que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas nos termos do art. 155 do CPP
."
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.517.152/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 28/8/2024)
.

Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese.

Ademais, nada nos autos evidencia que as informações contidas
no termo
de depoimento de ID
253458221
não condizem com a verdade, ao revés, tudo leva a crer que
os relatos de
Kle
b
er Felix da Silva

são fidedignos, uma vez que estão corroborados pelo testemunho
do agente penitenciário
Denis da Silva Rosa
, que também confirmou, em sede policial e judicial, a
s
conduta
s
do réu.

Na delegacia,
esse
testemunhante
relatou que o apelante, ao ser flagrado com
os pertences relacionados no boletim de ocorrência
, reagiu com agressividade,
proferindo palavras de baixo calão
,
sendo necessária a utilização de força moderada para contê-lo
(ID
253458222
).

Durante seu depoimento em audiência,
Denis da Silva Rosa
reiterou que
, após
ser localizado o aparelho celular com o qual o condenado tentava ingressar no estabelecimento prisional
e outros ilícitos
que estavam na posse dele
, como uma porção de droga
,
JAIR
proferiu insultos e ameaças
aos agentes penitenci
ários,
ressaltando
que esse comportamento é comum em situações de revista.

Disse não se recordar as palavras exatas que foram utilizadas pelo
sentenciado
, assim como da fisionomia dele,
uma vez que, no fatídico dia, foram flagrados três
presos na posse de coisas ilícitas quando retorna
vam
do trabalho extramuros
, informação essa que ratifica o constante nos elementos constantes do inquérito policial, a afastar qualquer alegação de que não restou devidamente comprovada a autoria delitiva.

A propósito
, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por conseguinte, os depoimentos coesos
e firmes
dos
policiais penais, colhidos nas duas fases da persecução penal,
aliado
à demais
provas constantes dos autos, não deixam dúvidas de que o apelante foi surpreendido
na posse de um aparelho celular e acessórios ingressando no estabelecimento prisional, após retornar do trabalho extramuros
,
e que, em seguida, desacatou o agente penitenciário
Kleber Felix da Silva
no exercício de sua função, xingando-o de “filho da puta” e “filho de uma rapariga”, por
não aceitar ter sido flagrado na prática ilícita
. E tais elementos são suficientes
e aptos
para
a certeza da prática dos crimes
imputados, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a isolada negativa de autoria de
JAIR DA CRUZ DE CAMPOS.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal
,

são suficientes para demonstrar a contento a
materialidade e a
autoria
do apelante

pelo
s
crime
s
do
art.
33
1

e
art. 349-A, ambos do Código Penal
, a inviabilizar o acolhimento da pretens
ão
absolutória.

Mantem-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JAIR DA CRUZ DE CAMPOS
,
ratificando-se
, na íntegra,

a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
7
.ª Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
/MT nos autos da ação penal n.º
1009735-62.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025